Tribunal: CARF
Processo: 19515.003609/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003609/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.415 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PRAZO DECADENCIAL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no 177)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
O interessado foi autuado no IRPJ, em 02/01/2006, como sucessor por
incorporação de Paramount Lansul S/A, CNPJ 61.140.737/0001-02, em conformidade com o
Decreto n.° 70.235/72 e suas alterações, tendo sido consignada a REDUÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA A COMPENSAR OU A SER RESTITUÍDO da incorporada no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003609/2005-81
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003609/2005-81

246.840,00, correspondente ao excesso de aplicação em fundo de investimento incentivado, em
detrimento do imposto de renda do ano-calendário de 2000, com base no art. 60 da Lei n.°
9.069/95, art. 44 da Lei n.° 9.430/96, art. 7o, § 6° e 7° da Lei n.° 9.532/97, art. 13, § 7o, da MP
n.° 2.058/2000 e reedições, e art. 601, § 7o do RIR199 (fls. 1 a 8).
O IRPJ negativo declarado foi de R$ 588.646,31 e o total recolhido em DARF
especifico para aplicação incentivada, de R$ 246.840,00, foi classificado como subscrição
voluntária, conforme o processo de n.° 13807.007174/2005-82, de revisão de declaração, em
apenso (fls. 1 a 32, especialmente fls. 4 a 7).
A empresa apresentou impugnação, em 19/01/2006 (fls. 11 a 14), por meio de sua
advogada (fls. 14 a 18), acostando documentos (fls. 19 a 31) e alegando, em resumo, que:
i. recolheu estimativas no valor total de R$ 2.220.626,31, sendo R$
1.683.419,36 em DARF's de estimativas, R$ 290.366,95 em IRRF
compensado e R$ 246.840,00 em DARF's específicos para fundo de
investimento regional previsto legalmente;
ii. na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2000 apurou resultado tributário
inferior ao estimado para os recolhimentos mensais, ativando R$
588.646,31;
iii. constatou, então, que o limite para aplicação em investimentos regionais
era R$ 175.913,94, conforme Ficha 29 da DIPJ (doc. 7) e, portanto, R$
70.926,36 a menos que o montante aplicado;
iv. assim, essa diferença foi considerada subscrição voluntária para o fundo
destinatário, sendo ajustados os registros contábeis e fiscais pertinentes,
estornando-se o excedente dos valores ativados a titulo de créditos fiscais
passíveis de compensação (doc. 8), conforme o art. 601, § 6°, inciso II, do
RIR/99;
v. o auto de infração desconsidera na integra o direito da impugnante realizar
as referidas aplicações, ou seja, a fiscalização entendeu que a impugnante
não teria direito a aplicar nenhum valor nesses investimentos, como se
tivesse apurado resultado zero ou negativo e, de forma indevida, glosou a
totalidade do valor, ignorando o direito de a impugnante exercer a opção
de aplicar 18% do IRPJ devido à aliquota de 15% em investimentos
regionais.

Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 4a Turma da DRJ/SPOI
proferiu o acórdão 16-17.714 – 4a Turma da DRJ/SPOI, julgando improcedente a impugnação
por entender, em síntese, que:
i.
o aproveitamento do incentivo fiscal não seria possível, tendo em vista
que, no curso do processo de revisão de declaração foi verificado que o o
Recorrente não apresentava situação de regularidade fiscal, diante de
débitos junto ao FGTS (fls. 17 a 19 do processo sob no
13807.007174/2005-82);
ii.
embora a diferença recolhida a maior em relação ao limite legal seja de
apenas R$ 70.926,06, o Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003609/2005-81

(EAIF) alocou como subscrição voluntária a totalidade dos valores
recolhidos em DARF específicos a título de incentivo fiscal (R$
246.840,00); e
iii.
a Recorrente foi intimada em 14/08/2003 (fls. 22 dos autos do processo
administrativo sob no 13807.007174/2005-82) do Extrato de Aplicação em
Incentivos Fiscais (EAIF), sem ter apresentado Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC).
Irresignado com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando, em síntese, que:
i.
o crédito tributário está extinto pela decadência;
ii.
não reconhece a intimação do Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais
(“EAIR”); e
iii.
a regularidade fiscal deve ser verificada no momento da opção.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega a ocorrência de decadência,
ausência de intimação do EAIF e alega que a verificação da situação de regularidade fiscal deve
ocorrer no momento da opção pelo incentivo fiscal.
Decadência
Analisando as alegações da Recorrente sobre a ocorrência de decadência no caso
em tela, entendo que lhe assiste razão.
A Recorrente alega que o crédito tributário objeto do auto de infração que dá
origem ao presente processo está extinto pela decadência, uma vez que: (i) trata-se de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2000, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2000; e (ii) a Recorrente
só foi cientificado do auto de infração em 02/01/2006, depois de decorrido o prazo decadencial
previsto no art. 173, do Código Tributário Nacional.
No caso em tela, verifica-se que a Recorrente recolheu estimativas mensais no
ano-calendário de 2000, sendo que esses recolhimentos somados aos valores de IRRF foram
utilizados para compor saldo negativo de IRPJ declarado pela Recorrente.
Os referidos recolhimentos de estimativas são suficientes para atrair a regra do art.
150, § 4o, do CTN, conforme entendimento já consolidado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e veiculado pelo enunciado da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Súmula CARF no 177
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003609/2005-81

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, considerando que a ciência auto de infração se deu em 02/01/2006 (fls.
11), tem razão a Recorrente ao alegar que esta se deu após o transcurso do prazo decadencial.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Original